Tribunal: STF
Processo: RE 473507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA
   INDÍGENA. EXCLUÍDOS DO VALE DO JAVARI. INDENIZAÇÃO. DANOS
   MATERIAL E MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVA.
Os temas
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de
   análise prévia e conclusiva pela Turma Recursal. Pelo que incidem
   as Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Ainda que assim não
   fosse, haveria óbices à apreciação do apelo extremo: Súmulas 279
   e 636 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.
Condenação da parte
   agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento)
   do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
   outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso
   com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.